Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727825-32.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731484-46.2025.8.07.0001 – id 239827882) que, em ação de despejo por inadimplemento, indeferiu a liminar para desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, sob o fundamento de existir garantia locatícia e não demonstrado risco de dano em relação a alegada violação ao contrato. Narra que, desde o início da locação, em novembro/24 todos os encargos locatícios não foram adimplidos, sendo ajuizada ação de cobrança, em trâmite sob o no 0716837-46.2025.8.07.0001, ocasião em que a agravante tomou ciência que locatário tem se utilizado do imóvel comercial para fins diversos (realização de eventos e festas) do que foi originalmente pactuado (instalação de salão de beleza), em violação ao art. 23, II, da Lei no 8.245/91, fato que, afirma, torna-se ainda mais grave quando se leva em consideração a ausência de contratação do seguro contra incêndios em relação à real atividade comercial exercida no local. Afirma que tomou ciência de que o 3o e a 4a fiadores do imóvel, supostos garantidores do contrato de locação - José Gláucio Gonçalves e Geisha Barbalho Bezerra Gonçalves, genitores do sócio da pessoa jurídica ré, Jônatas Daniel Barbalho Gonçalves – apresentaram contestação na demanda de cobrança no 0716837-46.2025.8.07.0001 alegando que o próprio filho falsificou suas assinaturas no contrato de locação. Acrescenta que identificou que o 1o e 2o fiador, que figuram no contrato como representantes legais da locatária e como fiadores, sequer possuem imóvel para garantirem o contrato, ou seja, caso sejam comprovadas as alegações do 3o e 4a fiadores, com a consequente exoneração destes da obrigação de garantir o negócio jurídico, não há qualquer bem lastreando e garantindo a fiação oferecida. Alega que a ausência de garantia idônea e a exoneração dos fiadores remanescentes configura grave risco ao cumprimento das obrigações contratuais, que, associados à infração contratual quanto ao uso do imóvel, evidencia a perda de confiança entre as partes e reforça a necessidade de despejo imediato do locatário, a fim de resguardar o patrimônio do locador e prevenir maiores prejuízos. Requer a tutela de urgência desocupação do imóvel. 2. Não constato o fumus boni juris. A garantia fidejussória – cláusula nona (id 239694444 – p. 8 - autos principais) –, em primeira análise, inibe o despejo liminar. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA. EXISTÊNCIA. DESPEJO. INVIABILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A Lei locatícia dispõe que a liminar para desocupação poderá ser concedida somente quando o contrato não estiver garantido por caução (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991). Havendo garantia, ainda que insuficiente, não é possível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (5a T. Cível, ac. 1.850.584, Des. Ana Cantarino, julgado em 2024). A alegada falsificação de assinatura deve ser objeto de decisão, provavelmente precedida de dilação probatória, no processo de cobrança, de forma que, à primeira vista, não foi afastada a idoneidade da garantia dos demais fiadores, pois a lei não impõe ao fiador a propriedade de imóvel, cuja inexistência sequer foi comprovada pela agravante. Por fim, quanto à utilização do imóvel para realização de eventos e festas (id 239697332), em vez de para serviços de salão de beleza, não constato o periculum in mora, pois não há prova da frequência com que esse suposto desvio de finalidade estaria ocorrendo nem de danos daí decorrentes, muito menos em caráter irreversível ou de difícil reparação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator